Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732177-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FONTENELE ARAUJO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria de Fátima Fontenele Araujo em face da r. decisão (ID 74772888 - págs. 93/96) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor de Banco Agibank S.A., indeferiu pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender os descontos no benefício previdenciário da Autora/Agravante oriundos dos contratos de empréstimos consignados de nos 1528430829, 1527112581, 1527110342, 1527107361, 1527104334, 1527102850, 1527101767, 1527100271, 1527077241, 1527075058, 1527073999, 1527071339, 1527067776, 1527559683, 1527111614 e 152755968. Alega que é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS e vítima de um golpe perpetrado por terceiros, cuja concretização só foi possível devido a uma falha de segurança do Banco Réu. Relata que recebeu ligação telefônica informando-lhe que foi contemplada com uma cesta básica em uma promoção de supermercado e, para o recebimento do prêmio, deveria fornecer o endereço residencial. Afirma que os estelionatários compareceram ao endereço dela para fazer a entrega e, na ocasião, sob o pretexto de validar o cadastro da Agravante para liberar o benefício, tiraram foto do documento de identidade e realizaram procedimento de reconhecimento facial por aplicativo de celular. Aduz que retornaram no dia seguinte e, sob a alegação de erro no sistema, realizaram nova coleta biométrica. Sustenta que, dias depois, constatou a não percepção do benefício previdenciário na conta bancária habitual e, em consulta ao INSS, verificou que tinha sido realizada portabilidade do benefício para uma conta corrente aberta em nome dela no Banco Agravado, a partir da qual foram realizadas diversas transferências para destinatários desconhecidos e contratados vários empréstimos consignados e pessoais. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da configuração do fortuito interno, da ausência de manifestação de vontade da consumidora e da condição de vulnerabilidade dela, devendo ser aplicado ao caso o teor da Súmula no 479/STJ. Narra que o "golpe da cesta básica", no qual a vítima é ludibriada a entregar seus dados, é uma fraude comum e inerente ao risco da atividade bancária na era digital. Pondera que a responsabilidade do Agravado decorre da falha de segurança, que permitiu a abertura de conta corrente, a portabilidade de benefício previdenciário e a contratação de 16 (dezesseis) empréstimos consignados em sequência, operações que se afiguraram atípicas e fraudulentas. Defende que incumbe ao Réu/Agravado comprovar a autenticidade dos contratos, a origem dos débitos e a licitude das cobranças, pois não se pode exigir que o consumidor faça prova do fato negativo. Assevera que, além da probabilidade do direito, respaldada nos argumentos anteriores, está também presente o periculum in mora, decorrente do comprometimento da verba alimentar da Agravante pelos descontos. Requer antecipação da tutela recursal para a concessão da medida de urgência indeferida pela r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 74774465). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque há necessidade de análise da questão após o devido contraditório e dilação probatória acurada. Conquanto haja indícios de que a Agravante foi vítima de fraude, a Recorrente descreve condutas que ela praticou, a exemplo de fornecimento de documento de identidade e permissão de coleta de biometria, que podem ter sido determinantes para a consumação do golpe. Acrescente-se que, com os elementos até agora coligidos aos autos, não é possível vislumbrar se houve efetivamente falha nos mecanismos de segurança do Banco ou se, conforme bem destacado na r. decisão recorrida, “a fraude se consumou em razão do acesso direto dos golpistas aos dados e biometria da vítima, fornecidos por ela mesma, ainda que sob ardil”. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. A propósito, tem-se os seguintes arestos desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade da parte Ré pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1952078, 0741356-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não se consegue assentar, com algum grau de segurança, ser evidente a impropriedade dos descontos ora questionados, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator